Tribunal: TJSP
Processo: 1006494-52.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ALIMENTOS – Revisional – Minoração – Possibilidade – Fixação anterior correspondente à 25% dos rendimentos líquidos no caso de emprego formal e dois salários mínimos nas demais hipóteses – Necessidade de fixação de nova quantia, correspondente à 20% dos rendimentos líquidos do alimentante, a qual preenche os requisitos do binômio possibilidade/ necessidade, mantido o montante de dois

Ementa:
ALIMENTOS – Revisional – Minoração – Possibilidade – Fixação anterior correspondente à 25% dos rendimentos líquidos no caso de emprego formal e dois salários mínimos nas demais hipóteses – Necessidade de fixação de nova quantia, correspondente à 20% dos rendimentos líquidos do alimentante, a qual preenche os requisitos do binômio possibilidade/ necessidade, mantido o montante de dois salários mínimos para o caso de desemprego e trabalho autônomo, sendo este último fixado como piso mínimo também para o caso de emprego formal com vistas ao planejamento e dignidade da prole – Inteligência do artigo 1.694 e 1.699 do CC – Existência de outra prole, a qual acarreta em redução da capacidade financeira do alimentante, mas, de todo modo, o valor anterior se monstrava elevado e não encontra respaldo na jurisprudência desta Eg. Corte – Sentença reformada – Recurso provido parcialmente, nos termos mencionados.